Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022314-42.2020.8.11.0000
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Estabilidade, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ADAO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 207.798.951-34 (ARGUINTE), ADEMILSON GRATIDIANO DA SILVA - CPF: 503.319.571-91 (ARGUINTE), ADERALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 711.283.791-04 (ARGUINTE), ADVALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 809.423.181-53 (ARGUINTE), AGNALDO DOS REIS E SILVA - CPF: 522.800.201-49 (ARGUINTE), ALEX DA SILVA DIAS - CPF: 011.272.961-40 (ARGUINTE), ALEX MAURICIO - CPF: 021.070.541-85 (ARGUINTE), ALEX ROBERT FERNANDES DA COSTA - CPF: 691.863.321-04 (ARGUINTE), ALEXANDRE DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 621.042.681-68 (ARGUINTE), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (ARGUINTE), ALOISIO JAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 275.062.231-04 (ARGUINTE), ALUIZIO CAMQRGO SEVERINO - CPF: 571.629.301-82 (ARGUINTE), AMINAPBE MATILDES DIAS - CPF: 594.726.261-49 (ARGUINTE), ANTONIO JOSE VENTURA DE ALMEIDA - CPF: 569.672.171-00 (ARGUINTE), ANTUNES ANDRE DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 005.781.571-28 (ARGUINTE), ARILSON SOARES DA SILVA - CPF: 396.154.211-20 (ARGUINTE), ARMANDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 923.928.651-91 (ARGUINTE), BRENO CHARLES MORAES DO VAL - CPF: 010.016.921-01 (ARGUINTE), CARLOS ALBERTO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 622.043.271-15 (ARGUINTE), CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 535.903.501-30 (ARGUINTE), CELSO RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 823.706.131-49 (ARGUINTE), DIEGO HENRIQUE DENIZ DE LIGORIO - CPF: 024.148.171-60 (ARGUINTE), DJEAN RUBEM DOS ANJOS - CPF: 048.596.534-83 (ARGUINTE), DOUGLAS WIRIS ALMEIDA GOMES - CPF: 023.356.951-00 (ARGUINTE), EDEJAIME DAMACENO DE OLIVEIRA - CPF: 854.890.341-49 (ARGUINTE), EDMILSON DO CARMO SANTOS - CPF: 629.886.031-20 (ARGUINTE), ELDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 594.586.821-34 (ARGUINTE), ELENISE FATIMA PASINATO CORREA - CPF: 990.159.351-49 (ARGUINTE), ELIAS MOREIRA CARDOSO - CPF: 537.453.451-34 (ARGUINTE), ELIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 396.212.781-04 (ARGUINTE), ELIZA EMIKO FUJISAWA - CPF: 693.883.341-91 (ARGUINTE), FERNANDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 078.315.521-20 (ARGUINTE), FRANCIELY REGINA DA SILVA - CPF: 026.749.231-64 (ARGUINTE), GILVAN DOS SANTOS - CPF: 202.455.051-72 (ARGUINTE), JAMIL ROQUE MODESTO - CPF: 415.715.761-34 (ARGUINTE), JEAN MARCELL DE AZEVEDO - CPF: 698.221.901-15 (ARGUINTE), JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO - CPF: 692.535.441-04 (ARGUINTE), JOAO PEDRO AGRIPINO FERREIRA - CPF: 002.085.201-04 (ARGUINTE), JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 229.743.691-20 (ARGUINTE), JOCIMARCOS PEREIRA LEITE - CPF: 603.775.851-49 (ARGUINTE), JOELINO DAS NEVES CEBALHO - CPF: 843.462.211-49 (ARGUINTE), JONATHAN FIOREZE DA SILVA - CPF: 020.737.091-50 (ARGUINTE), JORGE RODRIGO MARTINS - CPF: 621.706.351-49 (ARGUINTE), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA - CPF: 594.888.161-04 (ARGUINTE), JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 904.132.021-00 (ARGUINTE), JUARY CATARINO DOS SANTOS - CPF: 655.122.001-00 (ARGUINTE), JULIANO DE AMORIM GOMES - CPF: 020.481.021-31 (ARGUINTE), LEONILDO MORBEQUES - CPF: 814.471.751-15 (ARGUINTE), LISSANDRO NACER DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 022.202.151-99 (ARGUINTE), LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 797.355.681-87 (ARGUINTE), MAGDA CRISTINA PIRES SALVIANO - CPF: 571.410.021-20 (ARGUINTE), MARCELO BATISTA DA SILVA - CPF: 691.721.961-49 (ARGUINTE), MARCELO FREITAS ROSSANI - CPF: 736.483.371-49 (ARGUINTE), MARCOS ANTONIO SILVA MIRANDA - CPF: 667.165.191-49 (ARGUINTE), MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL - CPF: 030.382.021-77 (ARGUINTE), MARCOS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 691.362.201-59 (ARGUINTE), MAURICIO CAMPOS DUCA - CPF: 452.869.221-04 (ARGUINTE), NEURIDES BARBOSA FERREIRA - CPF: 353.655.601-91 (ARGUINTE), ODENIR DE MIRANDA - CPF: 207.303.651-15 (ARGUINTE), PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS - CPF: 891.383.411-15 (ARGUINTE), PAULO ROGERIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 616.882.071-04 (ARGUINTE), PEDRO INACIO GONCALVES - CPF: 378.732.291-49 (ARGUINTE), RAFAEL ALVES DE LARA - CPF: 020.777.641-55 (ARGUINTE), RAFFAEL GARCIA MARVULLE - CPF: 732.981.231-53 (ARGUINTE), RENAN ALVES DE ALMEIDA - CPF: 040.544.491-58 (ARGUINTE), RODRIGO DA FONSECA SILVA - CPF: 006.944.171-57 (ARGUINTE), ROGERIO LIMA RAMOS - CPF: 667.426.501-25 (ARGUINTE), RONALDO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 825.101.721-15 (ARGUINTE), ROSANGELA JULIANA SEONACA - CPF: 774.890.391-34 (ARGUINTE), ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 594.616.591-72 (ARGUINTE), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (ARGUINTE), SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA - CPF: 721.243.771-91 (ARGUINTE), VALMIR CORREA - CPF: 453.407.571-53 (ARGUINTE), VANDERLAN CARDOSO DE FARIA - CPF: 495.817.911-91 (ARGUINTE), VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 383.882.431-87 (ARGUINTE), WAGNER FRANCISCO DE JESUS CAMPOS - CPF: 846.282.431-15 (ARGUINTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (ARGUIDO), SENHOR ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV (ARGUIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA AGUIAR DE JESUS - CPF: 570.839.751-91 (ARGUINTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUIDO), PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (ARGUIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2o, ART. 7o LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF SOBRE A MATÉRIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO.

(1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito.

(2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.

(3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida.

(4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito.

(5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

Na origem, cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADÃO MARTINS DE OLIVEIRA, ADMILSON GRATIDIANO DA SILVA ADERALDO PEREIRA DE SOUZA, ADVALDO DOS REIS E SILVA, ALEX DA SILVA DIAS, ALEX MAURICIO, ALEX ROBERT FERNANDES, ALEXANDRE DOMINGOS DOS SANTOS, ALEXANDRE DOS SANTOS LARA, ALOISIOJACQUES DE OLIVEIRA, ALOISIO CAMARGO SEVERINO, AMINADAPBE MATILDES DIAS, ANTONIO JOSE VENTURA DE ALMEIDA, ANTUNES ANDRE DE OLIVEIRA, ARILSON SOARES DA SILVA, ARMANDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR, BRENO CHARLES MORAES DO VAL, CARLOS ALBERTO LEITE DE ALMEIDA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CELSO RICARDO DE OLIVEIRA, DIEGO HENRIQUE DENIZ DE LIGORIO, DJEAN RUBEM DOS SANTOS, DOUGLAS WIRIS ALMEIDA GOMES, EDJAIME DAMACENO DE OLIVEIRA, EDMILSON DO CARMO SANTOS, ELSO MARTINS DOS SANTOS, ELENISE FÁTIMA PASINATO CORREA, ELIAS MOREIRA CARDOSO, ELIOVALDO GOMES DEOLIVEIRA, ELISA EMIKO FUJISAWA, FERNANDO ANTONIO DE LIMA, FRANCIELY REGINA DA SILVA, GILVAN DOS ANTOS, JAMIL ROQUE MODESTO, JEAN MARCEL DE AZEVEDO, JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO, JOÃO PEDRO AGRIPINO FERREIRA, JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, JOCIMARCOS PEREIRA LEITE, JOELINO DAS NEVES CEBALHO, JONATHAN FIOREZE DA SILVA, JORGE RODRIGO MARTINS, JOSINEU FERNANDES EVANGELISTA, JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA, JUARY CATARINO DOS SANTOS, JULIANO AMORIM GOMES, LEONILDO MORBEQUES, LISSANDRO NACER DE OLIVEIRA BARBOSA, LUIS HENRIQUE DA SILVA, MAGDA CRISTINA PIRES SALVIANO, MARCELO BATISTA DA SILVA, MARCELO FREITAS ROSSANI, MARCOS ANTONIO SILVA MIRANDA, MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL, MARCOS VIEIRA DE SOUZA, MAUIRICIO CAMPOS DUCA, NEURIDES BARBOSA FERREIRA, ODENIR DE MIRANDA, PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS, PAULO ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA, PEDRO INÁCIO GONÇALVES, RAFAEL ALVES DE LARA, RAFFAEL GARCIA MARVULLE, RENAN ALVES DE ALMEIDA, RODRIGO DA FONSECA SILVA, ROGÉRIO LIMA RAMOS, RONALDO DE SOUZA FERREIRA, ROSANGELA JULIANA SEON ACA, ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR, SÉRGIO FONTANA DE OLIVEIRA, VALMIR CORREA, VANDERLAN CARDOSO DE FARIA, VICENTE FERREIRA DA SILVANETO, WAGNER FRANCISCO DE JESUS CAMPOS e JOÃO BATISTA AGUIAR DE JESUS, devidamente qualificados e representados, todos policiais militares integrantes da POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta a Associação, representando seus associados mencionados acima, como ato ilegal e abusivo praticados pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE NEGÓCIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, senhor BASILIO BEZERRA GUIMARÃES e, PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, senhor ELITON OLIVEIRA DE SOUZA que, segundo informa a inicial, são pessoas com atribuições de correção da ilegalidade a seguir apontada e sendo o limite tratado em sede da presente ação mandamental.

No caso em analise, o ato inquinado de ilegal e abusivo que viola direito líquido e certo dos impetrantes relacionados acima diz respeito à implantação, pelas autoridades apontadas acima, da alíquota para contribuição do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais de Mato Grosso, a partir de 01 de junho de 2009, consoante a apresentação da prova documental, holerites de pagamento e do Ofício do Mato Grosso Previdência n.267/GFP/COMA/DIPREV de 03/06/2020, que foram fornecidos pela Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, onde restou constatada a alíquota de 14% (catorze por cento) sobre a remuneração dos Policiais Militares, dos Bombeiros Militares e Pensionistas.

Sustentou como embasamento violado, desrespeito frontalmente ao § 7o, do art. 2o da Lei Complementar c/c art. 24-C do Decreto Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal 13.954/2019, que determinava que a contribuição dos Policiais Militares, dos Bombeiros Militares e dos Pensionistas, deveria ser de tão somente 9,5% (nove e meio por cento).

Sustentando, ainda, que as normas de regência que tratam do assunto, verifica-se que a gestão da folha de pagamento dos servidores ativos do Poder Executivo é atribuição da SEPLAG – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, conforme disciplina o art. 6o, inciso V e art. 24, incisos VIII e XI, todos da Lei Complementar Estadual n. 612/219, transcrevendo no corpo da inicial os citados dispositivos legais. Sustentou, ainda, que, no que tange a folha de pagamento dos militares inativos e pensionistas é de competência da MRPREV, de acordo com o estabelecido pelo Decreto-Estadual n. 449/2020.

Em face do exposto, em aspecto preliminar, sustentam os impetrantes a legitimidade ativa das autoridades apontadas como praticante dos atos acoimados de ilegais para responderem aos termos da presente ação mandamental, em conformidade com o estabelecido no artigo 6o da Lei 12.016/2009, pois ambos tem competência para corrigir o ato, realizando assim o desconto de acordo com a alíquota correta (9,5%).

Sustentou, ainda, para albergar direito líquido e certo que no julgamento da ACO 3.396, o colendo STF sinalizou que a UNIÃO se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso, qualquer das providências prescritas pelo art. 7o da Lei 9.717/98 ou negar-lhes a expedição de certificado de Regularidade Previdenciária aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para regime de inatividade, ao decidir a Reclamação 42.448, manejada contra decisão proferida em sede do Mandado de Segurança de número 1013270-96.2020.8.11.0000.

Em face do exposto sucintamente acima no que tange a robusta petição inicial, a pretensão dos impetrantes, ancorando-os na alegação de direito liquido e certo sanável através do Mandado de Segurança, é a SUSPENSÃO da aplicação do percentual de 14% (catorze por cento), a partir de junho de 2020 e que, em substituição seja aplicado o percentual anterior, ou seja, de 9,5% (nove e meio por cento), a titulo de desconto de previdência, nos termos do que previa o § 7o, do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sustentando, ainda, a aplicação do prescrito pelo artigo 24-C do Decreto 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, sob pena de violação do princípio da isonomia e em consonância com o principio da segurança jurídica. Deve ser visto que, a rigor da inicial, restou pretensão de liminar (ID-63909495), que foi negada pelo Relator.

Ao prestar as informações, SUSTENTOU o ESTADO DE MATO GROSSO, chamando para si este direito, em primeiro compasso a INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA com relação à impetração feita em relação ao DIRETOR PRESIDENTE da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, almejando, no caso, a extinção do processo sem necessidade de aprofundar em relação ao mérito.

Afirmou de outro lado, a ilegitimidade passivo do SECRETARIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO por ser CHEFE MÁXIMO daquela SECRETARIA.

No mérito, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela pretensão denegatória da ordem mandamental requerida, ao argumento de que, está cumprindo o figurino jurídico pertinente, não residindo o direito almejado e, muito menos, dentro do aspecto vertido em sede do presente processo.

O feito, inicialmente, tramitava junto a Câmara Cível de Direito Publico e, a rigor do despacho consignado no id-68223998, o eminente Desembargador LUIS CARLOS DA COSTA, fazendo suas razões de decidir, indeferiu a segurança em relação ao Diretor-Presidente da MTPREV, nos termos dos artigos 6o, § 5o e 10 da Lei de Regência e dos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJMT. Ordenou a notificação da autoridade apontada como praticante do ato ilegal para prestar informações, prazo de 10 (dez) dias, despacho de 26/11/2020.

Constam dos autos, sucinto parecer do Procurador de Justiça JOSÉ BASILIO GONÇALVES, pelo não conhecimento. Se menos, pelo desprovimento. (ID-75269054, de 06/02/2021).

Considerando suspensão do julgamento, como se vê na decisão do ID-9570255479, em relação ao MANDADO DE SEGURANÇA em apreço, que tramitava junto a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, ‘POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A ARGUIÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE E SUBMETEU A QUESTÃO AO ORGÃO ESPECIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (Desembargador LUIS CARLOS DA COSTA), sessão de 05/08/2021).

Portanto, em que pese o longo relatório para bem espancar duvidas, o que deve ser visto por este colendo Órgão Especial, diz respeito à análise de constitucionalidade difusa (incidenter tantum) do § 2o, § 7o, da Lei Complementar 202, de 28/12/2004, com a redação data pela Lei Complementar n. 654, de 19/02/2020, consoante o estabelecido no artigo 949, inciso II, do Código de Processo Civil.

Recebido o processo, ato continuo, na forma do artigo 948 do CPC, retornou o feito à Procuradoria Geral de Justiça. E, reprisando sua manifestação anterior, o mesmo representante do MP, fazendo suas razões, em primeiro tópico, anota a ilegitimidade passiva dos impetrados e, em relação ao mérito acusa falta de objeto à vista de posicionamento a respeito já definido pelo colendo STF.

Compareceu, na qualidade de ‘AMICUS CURIAE’ a ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, pendente de análise.

E, neste contexto, em primeiro aspecto, deve ser visto que reside pertinência temática em relação ao posicionamento trazido pela ASSOCIAÇÃO DA CLASSE e, neste aspecto, ESTÁ DEFERIDA A SUA PARTICIPAÇÃO neste AÇÃO já que presentes os requisitos legais, fica aqui o registro necessário.

Quando o bastante, peço dia para julgamento. Determino as providências de praxe para que, a tempo, forma, modo, este feito seja levado à consideração do colendo ÓRGÃO ESPECIAL deste sodalício mato-grossense.

Providências de estilo. Cumpra-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colendo Órgão Especial.

Trata-se de controle difuso de constitucionalidade. Afirma a impetrante, na qualidade de substituto processual dos associados que estão relacionados na inicial. Reside perante a 1a. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público deste Tribunal uma ação mandamental que visa concessão de ordem para, para suspender a aplicação do percentual de 14% (catorze por cento), a titulo de previdência dos impetrantes e, por consequência, restabeleça o percentual de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos do § 7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual número 654/2020, esta editada em consonância com o artigo 24-C do Decreto-Lei Federal 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, por não existir impedimento legal a respeito.

Nos termos do que foi decidido pela colenda 1a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja cópia do acórdão se vê encartado no ID-97292477 é a análise da constitucionalidade do artigo 2o, § 7o, da Lei Complementar Estadual rotulada sob número 202/2004, com nova redação editada pela Lei Complementar 654/220, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária de 9,5% (nove e meio por cento), passando-a ao patamar de 14% (catorze por cento), afigurando-se, na ótica dos impetrantes relacionados no relatório, ilegalidade e, por conseqüência, sujeita a concessão da ordem mandamental pretendida.

Desta forma, a atribuição deste colendo Órgão Especial se resume neste aspecto, à luz do artigo 959, inciso II, do Código de Processo Civil, traduzindo, no que couber como limite único a ser dirimida.

Por mais aspectos, em rápidas pinceladas, não reside como conhecer da parte do PARECER MINISTERIAL encartado nos autos em que o Procurador de Justiça afirma que os IMPETRADOS registrados linhas acima, SÃO PARTES ILEGITIMAS. Esta questão diz respeito tão somente ao MANDADO DE SEGURANÇA que, a tempo, forma, modo, será definido pela colenda 1a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, quando, sanado este incidente de constitucionalidade difusa, independente do que restar apreciado por este colendo Órgão Especial, ficando aqui o registro inicial.

E, retornando aos limites, sustentou, em segunda oportunidade, o não conhecimento deste incidente de inconstitucionalidade – controle difuso, com arrimo no parágrafo único, do artigo 949, do Código de Processo Civil em face de a questão, na ótica do Representante do Ministério Público Estadual, já resta definido por decisão do colendo Supremo Tribunal Federal, cujo dispositivo é aqui reproduzido: ‘Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a argüição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’.

No caso em apreço, através de pesquisas não deparei que este Tribunal de Justiça Estadual já tenha enfrentado o tema. Contudo, esta situação já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal que já dirimiu esta situação. Então, comungando com o entendimento esposado pelo Procurador de Justiça Estadual que subscreveu o parecer ((ID-75269054, de 06/02/2021), segundo penso, é caso de NÃO CONHECIMENTO deste incidente vez que, sob o tema já reside pronunciamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, encaixando perfeitamente na segunda hipótese do parágrafo único, do artigo 949 do CPC, transcrito linhas acima.

Deve ser visto que, a exemplo do Estado do Rio Grande do Norte, o Estado de Mato Grosso ajuizou junto ao STF ação calçada quanto à inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei Federal 667/1969. Esta demanda, autuada no STF sob numero ACO-3396, teve seu mérito analisado e apreciado pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal entre os dias 25/09 e 02/10/2020, onde residiu a participação dos 11 (onze) Ministros que integram àquela Corte Constitucional, que, por unanimidade, julgaram integralmente procedente a demanda estatal, restando o acórdão assim ementado.

‘AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA CONSTITUCIONAL – FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DEDISTRIBUIÇAO DE COMPETÊNCIA – LEI 13.954/2019 – ALIQUOA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS – COMPETENCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS =ART. 22, xxi, DA CF/88 – EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUJSIVO A NORMAS GERAIS – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇAO – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (1) Ação Cível originária ajuizada por Estado-Membro, com objetivo não afasta sanção decorrente de aplicação, aos militares, de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. (2) É possível utilização da Ação Originária a fim de obter pronunciamento, declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe sua causa de pedir e não o próprio pedido. (3) As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram forma de divisão de centros de um poder em um Estado de Direito, Principio da predominância do interesse. (4) A Constituição Federal de 1988 presumindo de uma forma absoluta para algumas matérias, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, a partir dessas opções, pode por ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22) ora permitir uma maior descentralização dos Estados-Membros e Municípios (CF- arts. 24 e 30, inciso I). 5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3a, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e as questões pertinentes ao regime jurídico. (6) A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares, extrapolou a competência para edição de normas gerais, previstas no art. 22, inciso XI da Constituição, sobre inatividades e pensões das policias militares e dos corpos de bombeiros. (7) Ação Cível originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou negar-lhe a expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária, caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13054/2019. Honorários sucumbenciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8a, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.
(ACO 3396, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRONICO, DJE 252, divulgado em 16/10/2020, data de publicação 19/10/2020). (fonte sitio do STF). (Os grifos são do Relator).

Por outro lado, ainda em pesquisas do site do STF, decisão do eminente Ministro LUIZ FUX, datada de 13/01/2021, negou a SUSPENSÃO DE SEGURANÇA n. 5458, assentando a impossibilidade automática do art. 24-C, que é a mola mestra do caso em comento, do Decreto-Lei 669/1969, com a redação que lhe confere a Lei Federal n. 13.094/2019, aos militares dos estados, tendo em vista que as alíquotas e bases de calculo de contribuição devem ser fixadas em lei estadual, no caso, a lei editada pelo Estado de Mato Grosso, como se colhe dos seguintes fragmentos:

‘Não obstante, não se vislumbra, no caso concreto, a comprovação potencial de lesão de natureza grave ao interesse publico a possibilitar a concessão da medida cautelar. Isto porque a decisão cuja suspensão se requer está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que remanesce a competência dos Estados para fixação de alíquotas de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos seus próprios militares inativos, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto incorrido em inconstitucionalidade. (fonte sitio do STF).

Desta forma, sem necessidade de alongar sobre o assunto – limite da questão – declaração de inconstitucionalidade de controle difuso, em face do Mandado de Segurança em apreço, em tramitação junto a 1a. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado que os argumentos trazidos no aludido processo e, por força da decisão daquele órgão julgador foi endereçado a este colendo Órgão Especial, que tais argumentos já foram apreciados, analisados pelo colendo Supremo Tribunal Federal, tendo reconhecido tanto a aplicabilidade do § 1o do artigo 149 aos militares estaduais, como total incompatibilidade com o que está previsto no art. 24-C do Decreto 667/1969, com nova redação estabelecida pela Lei Federal 13.954/2019, com os preceitos constitucionais atinentes a autonomia dos Estados, nos termos dos artigos 1o e 18 e com os artigos 22, XXI, 42 § 1o ea41, § 3o

, inciso X, da Constituição Federal no que tange a fixação das alíquotas do sistema previdenciário aos militares inativos bem como as pensões.

Neste viés, já estando à questão tratada ao nível de decisão oriunda do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em que pesem os argumentos trazidos no v. acórdão editado pela 1a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, não é caso de controle difuso de constitucionalidade a questão pertinente ao aumento da alíquota previdenciária estabelecida pelo constitucionalidade do artigo 2o, § 7o, da Lei Complementar Estadual rotulada sob número 202/2004, com nova redação editada pela Lei Complementar 654/220, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária de 9,5% (nove e meio por cento), passando-a ao patamar de 14% (catorze por cento). Não se decide a matéria pertinente ao controle de constitucionalidade difuso quando houver pronunciamento a respeito pelo colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na dicção da parte final do parágrafo único, do artigo 949, do Código de Processo Civil.

Assim, sob resumo. A rigor do parágrafo único, do artigo 949 do Código de Processo Civil, em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, se o STF já enfrentou o tema, defeso se apresenta o Tribunal de Justiça Estadual, hierarquicamente inferior, abordar meritoriamente sobre o tema. Data máxima vênia, este é o entendimento do Relator, respeitando posicionamentos contrários.

Com tais considerações, na esteira do parecer Ministerial e com os argumentos acima, NÃO CONHECO DA ARGUIÇAO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021